Tribunal: TJPA
Processo: 0019478-75.2015.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0019478-75.2015.8.14.0107

APELANTE: JONILSON DA SILVA SOUSA, THIAGO PEREIRA DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI N.° 11.343/06 – TRÁFICO DE ENTORPECENTES –
PLEITOS COMUNS
– 01) ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBLIDADE
.

Não há que se falar na absolvição dos apelantes por ausência de provas, pois o exame dos autos demonstra a autoria do crime narrado, não cabendo, portanto, a aplicação do
in dubio pro reo
, sendo as provas suficientes para caracterizar a presença da autoria e materialidade do crime de tráfico de drogas. Precedente colacionado;

02) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL
–
PROVIMENTO
.

As penas-base fixadas pelo juízo sentenciante em desfavor dos apelantes, igualmente, em 08 (oito) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa, apresentam-se desproporcionais e desfundamentadas, pois ausentes elementos concretos que justifiquem a negativação das circunstâncias judiciais.
Assim, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP, c/c art. 42, da Lei de Drogas
, impõe-se a fixação das penas-base no mínimo legal, de modo igual, para Jonilson da Silva Sousa e Thiago Pereira da Silva, ou seja,
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa, sanções punitivas mantidas na 2ª fase da dosimetria da pena. Por fim, na terceira fase da dosimetria, ausentes causas de aumento de pena,

constata-se que os apelantes fazem
jus
a redução de suas penas em virtude do tráfico privilegiado, pois preenchem cumulativamente os requisitos legais,
ex vi
do art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pelo que ficam os apelantes definitivamente condenados às penas de
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, sendo as penas privativas de liberdade substituídas por penas restritivas de direitos, a serem determinadas pelo Juízo das Execuções Penais.
03)
RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE
. De ofício, extinta a punibilidade dos apelantes, pela incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade intercorrente, quanto a prática do crime de tráfico de drogas;
04) RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA REDUZIR AS PENAS DOS APELANTES, E, DE OFÍCIO, EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES EM RAZÃO DA PRÁTICA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, na Sessão de Julgamento do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reduzir as penas dos apelantes
JONILSON DA SILVA SOUSA
e
THIAGO PEREIRA DA SILVA
, igualmente,

para
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão,

a serem cumpridas em regime aberto e o pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, substituindo-se as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais,
bem como, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente,
nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

JONILSON DA SILVA SOUSA E THIAGO PEREIRA DA SILVA
, por meio de defensor público, interpuseram a presente apelação, face a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Comarca de Dom Eliseu.

Consta na denúncia que no dia 06/04/2015, por volta de 17h00min,

a polícia civil prendeu os nacionais Jonilson da Silva Sousa e Thiago Pereira da Silva, pois comercializavam substâncias entorpecentes no município de Dom Eliseu.

Infere-se da inicial, que a autoridade policial recebeu denúncia anônima, que informava que 02 (dois) homens que estavam em uma motocicleta, na cor vermelha, estariam comercializando drogas. De acordo com o Ministério Público, os investigadores pertencentes a polícia civil empreenderam diligências e encontraram o veículo descrito na denúncia, bem como os acusados Jonilson da Silva Sousa e Thiago Pereira da Silva

Registrou o
parquet
, que os acusados, no entanto, ao serem abordados pelos policiais não obedeceram a ordem de parada, tendo na ocasião acelerado o veículo em que se encontravam e ato contínuo jogado em uma área de mata um saco plástico. A autoridade policial ao realizar a verificação, constatou que se tratava de um saco contendo 12 (doze) petecas de “oxi”, pesando em torno de 5,0g (cinco gramas).

Os acusados confessaram perante a autoridade policial a prática do crime de tráfico de drogas, alegando que saíram do município de Dom Eliseu/PA, por volta de 17h00min e se deslocaram até a cidade de Itinga no Estado do Maranhão, para comprar drogas as proximidades da rodoviária daquele município. Ainda de acordo com os denunciados, estes a 02 (dois) meses, já haviam comprado o valor de R$ 100,00 (cem) reais em substâncias em entorpecentes.

Por tais fatos, os acusados foram denunciados pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Transcorrida a instrução processual, o juízo
a quo
julgou procedente a denúncia e condenou Thiago Pereira da Silva e Jonilson da Silva Sousa, respectivamente, às penas de 05 (cinco) anos de reclusão e o pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa e 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, sanções corporais a serem cumpridas em regime inicial semiaberto, sendo aos réus concedido o direito de aguardar em liberdade o julgamento do recurso de apelação.

Inconformados, interpuseram o presente recurso, postulando pela reforma da r. sentença, para que sejam absolvidos nos termos dispostos no art. 386, I, do CPP, aduzindo, que não há nos autos qualquer prova de autoria dos fatos aduzidos na denúncia, registrando, também, que as provas testemunhais carreadas ao processo criminal são dotadas de “parcialidade”, não sendo o conjunto probatório claro e inequívoco quanto a autoria do crime de tráfico de drogas, como bem descrito na peça acusatória.

Subsidiariamente, pugnam pela redução das penas-base para o mínimo legal, conforme estabelecido no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois alegam a existência de excessos na fixação das penas impostas pelo juízo
a quo
.

Em contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo improvimento do recurso.

À Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo conhecimento e o provimento parcial do recurso, para que seja feita à reanalise das penas-base impostas aos apelantes.

É o relatório
.

À revisão necessária, com pretensão de inclusão em pauta junto ao plenário virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

01) DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS.

Postulam, pela reforma da r. sentença, para que sejam absolvidos, conforme a regra prevista no art. 386, I, do CPP, alegando, que não há nos autos processuais qualquer prova de autoria dos fatos aduzidos pela acusação, registrando, que as provas testemunhais carreadas ao processo são dotadas de “parcialidade”, não sendo o conjunto probatório claro quanto a autoria do crime de tráfico de drogas.

No entanto, tal alegação não merece prosperar
.

A materialidade do delito, está comprovada por meio do auto de apreensão e apresentação (ID 8360838), bem como através do laudo toxicológico provisório (ID 8360839) e diante do laudo toxicológico definitivo (ID 8360867).

Igualmente, resta comprovada a autoria criminosa, consubstanciada através das provas orais carreadas aos autos, extraídas a partir dos depoimentos uníssonos e coerentes, prestados pelos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante dos acusados no município de Dom Eliseu, tanto em sede policial, bem como em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Primeiro, o investigador de polícia civil,
Roberto de Sousa Silva
, durante o inquérito policial, declarou,
verbis: “Que no dia 06/03/15, por volta de 17h00min, estava na delegacia acompanhado do IPC Alan,
quando recebeu denúncia anônima de que dois homens em uma motocicleta vermelha estariam transportando drogas
;
Que os referidos cidadãos tinham ido a cidade de Itinga/MA comprar drogas, para serem comercializadas na cidade de Dom Eliseu
;
Que de forma imediata os investigadores saíram em diligência e montaram uma barreira próximo a um posto de combustível “Ipiranga”; Que em um certo momento, a motocicleta vermelha foi avistada, o qual tinha duas pessoas que correspondiam com as características dos denunciados; Que os policiais deram voz de parada aos homens, a qual não foi atendida; Que saíram em perseguição pela BR-010, momento em que o depoente percebeu que o rapaz que estava na garupa da motocicleta se desfez de dois objetos jogando na margem da BR; Que conseguiram acompanhar a motocicleta e deter os ocupantes; Que o investigador Alan ficou observando os rapazes, enquanto o depoente retornou a 500 metros atrás para buscar os objetos; Que eram dois sacos plásticos contendo substância supostamente entorpecente; Que ao retornar até aos rapazes, os mesmos afirmaram que as drogas lhes pertenciam e que se desfizeram das mesmas para não serem presos; Que os mesmos afirmaram que tinham ido até a cidade de Itinga/MA, comprar drogas para vender em Dom Eliseu
; Que o elemento conhecido por “bazuca”,
disse que a droga ia ainda ser “dolada” e que aquela quantidade iria se multiplicar e seria vendida a R$ 10,00 (dez) reais cada unidade
; Que afirmou que há bastante tempo exerce aquela atividade de vender drogas e que sempre compra em Itinga/MA, com um senhor que não sabe declinar o nome”.
(ID 8360838).

Por sua vez o investigador de polícia civil
Alan Costa Sousa
, corroborou em juízo, os esclarecimentos prestados pela primeira testemunha de acusação, tendo ele narrado em seu depoimento,
verbis: “
Que se lembra dos fatos; Que recebeu denúncia anônima no dia da ocorrência criminosa, sobre a existência de duas pessoas, que estavam trazendo drogas da cidade de Itinga/MA, para revender os entorpecentes em Dom Eliseu; Que recebeu através da denúncia, as características do veículo em que estavam as duas pessoas

(motocicleta vermelha), bem com as características das mesmas; Que foi montada uma barreira próximo ao posto “Ipiranga”; Que então os acusados passaram pelo posto, tendo o depoente acionado a sirene da viatura, porém os acusados empreenderam fuga; Que então houve perseguição, sendo dado pelos policiais um tiro de advertência; Que então o passageiro da motocicleta se desvencilhou de um objeto (dois saquinhos); Que então, os acusados foram abordados, tendo o outro IPC conseguido recuperar as drogas; Que o depoente viu o passageiro da moto se livrar das drogas; Que não se lembra da quantidade; Que os acusados afirmaram ao depoente que compraram as drogas na cidade de Itinga/MA, para comercializar as drogas em Dom Eliseu; Que disse o depoente, pela sua experiência, os acusados compram uma pequena quantidade de drogas e depois eles dobram a quantidade
”.
(ID 8360866).

Desta forma e, sem mais delongas e diferentemente do que afirma os apelantes, não existem dúvidas quanto à existência de provas, mais do que suficientes tanto de autoria como de materialidade do delito, comprovando a prática do crime de tráfico de entorpecentes, na modalidade “transportar” substância entorpecente, de alto poder viciante e vulnerante, neste caso, pedras de “oxi”.

Ademais, embora as testemunhas sejam policiais civis, entendo que o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que, não se vislumbra na espécie.

Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas, logo, inviável o acolhimento do pedido absolutório. Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DE NULIDADE POR OMISSÃO DE FORMALIDADE ESSENCIAL AO ATO. INOCORRÊNCIA.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO. DEPOIMENTO DE POLICIAIS COERENTES E HARMÔNICOS.
1. Não há que se falar em nulidade processual, por omissão de formalidade que constitua elemento essencial do ato (art. 564, IV, CPP), quando a omissão é suprida por outro meio, no caso, gravação audiovisual, e não há prejuízo concreto demonstrado. Além disso, como assente na jurisprudência, eventuais irregularidades ocorridas na fase investigatória, dada a natureza inquisitiva do inquérito policial, não contaminam a ação penal.
2. Os depoimentos dos policiais que efetivaram o flagrante têm relevante valor probatório, podendo embasar a condenação, especialmente quando não se aponta qualquer motivo que possa colocar em dúvida a veracidade das declarações. 3. Comprovadas a materialidade e a autoria da prática do crime de tráfico de drogas, inviável o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência de provas, com fundamento no princípio do in dubio pro reo.
4. Inaplicável o princípio da insignificância para o crime de tráfico de drogas, por se tratar de crime de perigo abstrato que tutela a saúde pública, bem jurídico imaterial, colocado em risco independentemente da quantidade de substância entorpecente apreendida, não atendendo, os requisitos da mínima ofensividade da conduta; ausência de periculosidade social da ação; reduzido grau de reprovabilidade social do comportamento; e inexpressividade da lesão jurídica provocada. 5. Recurso não provido. (TJDF 0718001-51.2022.8.07.0001 1852631, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Data de Julgamento:
25/04/2024
, 1ª Turma Criminal, Data de Publicação:
07/05/2024
).

Por tais motivos, rejeito o presente argumento.

02) REDUÇÃO DAS PENAS-BASE AO MÍNIMO LEGAL.

Subsidiariamente, pugnam pela redução das penas-base para o mínimo legal, conforme estabelecido no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, pois alegam a existência de excessos na fixação das penas impostas pelo juízo
a quo
.

Pois bem.

A) QUANTO À PENA APLICADA AO APELANTE THIAGO PEREIRA DA SILVA

No caso, juízo sentenciante, impôs em desfavor do apelante
THIAGO PEREIRA DA SILVA
a pena-base acima do patamar mínimo legal,

isto é,
08 (oito) anos
de reclusão e
300 (trezentos) dias-multa
, apresentando,

neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 8360870, fl. 06):

“No que concerne a análise das circunstâncias judiciais, esculpidas no art. 59, do CP, verifico que: A culpabilidade do agente é de grande censurabilidade, pois praticava o delito de tráfico de entorpecentes na rua, em local público. Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o denunciado não possui nenhuma decisão condenatória irrecorrível, fato este que impede a mensuração de maus antecedentes. No que diz respeito à personalidade e conduta social, não há nos autos, elementos suficientes, para qualquer mensuração. Os motivos do crime são próprios do tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, estas são desfavoráveis ao réu na medida em que transportava e comercializava droga, durante o dia, em local público, demonstrando desrespeito a ordem pública. Por outro lado, as consequências do delito são nefastas para a sociedade e a saúde pública, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias. Por fim, não há o que se falar no comportamento da vítima”. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como o art. 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
”.

Avaliando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo sentenciante, entendo que assiste razão aos apelantes.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena, para o apelante
THIAGO PEREIRA DA SILVA.

1ª Fase
:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí não possui antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade e da confissão, como bem fez o juízo singular, previstas no art. 65, I e III, do CP, porém deixo de aplicá-las, ante ao que determina a súmula 231, do C. STJ, razão pela qual, fixo a pena na fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, ausentes causas de aumento de pena, incide na 3ª fase da dosimetria da pena, a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais para a concessão do benefício, pelo que aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços), prevista para o tráfico privilegiado, razões pelas quais, torno como definitiva a pena do recorrente
THIAGO PEREIRA DA SILVA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

B) QUANTO À PENA APLICADA AO APELANTE JONILSON DA SILVA SOUSA

Por sua vez, o juízo singular, impôs em desfavor do apelante
JONILSON DA SILVA SOUSA
a pena-base, também, acima do mínimo legal,

isto é,
08 (oito) anos
de reclusão e
300 (trezentos) dias-multa
, apresentando,

neste ponto, os seguintes fundamentos (ID 8360870, fl. 07):

No que concerne a análise das circunstâncias judiciais, esculpidas no art. 59, do CP, verifico que: A culpabilidade do agente é de grande censurabilidade, pois praticava o delito de tráfico de entorpecentes na rua, em local público. Quanto aos antecedentes criminais, verifico que o denunciado não possui nenhuma decisão condenatória irrecorrível, fato este que impede a mensuração de maus antecedentes. No que diz respeito à personalidade e conduta social, não há nos autos, elementos suficientes, para qualquer mensuração. Os motivos do crime são próprios do tipo penal. Quanto às circunstâncias do crime, estas são desfavoráveis ao réu na medida em que transportava e comercializava droga, durante o dia, em local público, demonstrando desrespeito a ordem pública. Por outro lado, as consequências do delito são nefastas para a sociedade e a saúde pública, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias. Por fim, não há o que se falar no comportamento da vítima”. Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como o art. 42, da lei de drogas e atendendo aos critérios de suficiência e necessidade, fixo a pena-base em
08 (oito) anos de reclusão e 300 (trezentos) dias-multa
”.

Mais uma vez, examinando a fixação da pena-base e os fundamentos utilizados pelo juízo de primeira instancia, entendo que assiste razão ao apelante.

Com efeito,
data vênia
dos fundamentos apresentados pelo juízo singular,
sabe-se que a imposição da pena em concreto, impõe ao julgador estrita obediência aos limites fixados na legislação penal em vigor e, utilizando-se do livre convencimento motivado, imponha o quanto deve ser cumprido pelo réu, observando fielmente os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena e ainda, ao que determina o art. 93, inciso IX da carta política de 1988, isto é, a necessidade de se fundamentar as decisões judiciais, o que, entendo não ocorre no caso em análise.

Por tais motivos, passo a fazer uma nova dosimetria da pena, para o apelante
JONILSON DA SILVA SOUSA.

1ª Fase
:

Das circunstâncias judiciais do art. 59, do CP:

01)
Culpabilidade
: verifica-se que é a mesma inserida no tipo penal, razão pela qual deve ser considerada como circunstância neutra;

02)
Antecedentes criminais
: O réu possuí não possui antecedentes criminais;

03)
Conduta social
: não há meio idôneo para aferi-la, pelo que deve ser considerada circunstância neutra;

04)
Personalidade
: não há critérios para avaliação, logo, merece valoração neutra;

05)
Motivos do crime
: são próprios do tipo, não tendo nada a ser valorado;

06)
Circunstâncias
: são normais à espécie, merecendo valoração neutra;

07)
Consequências
: merecem valoração neutra, por não extrapolarem à normal consumação do tipo penal;

08)
Comportamento da vítima
: em nada colaborou para à prática do delito, razão pela qual procedo à valoração neutra desta circunstância judicial;

Desta forma, à vista do que estabelece o
art. 59, do CP
, bem como o que determina o
art. 42, da Lei de Drogas
e do princípio do
non reformatio in pejus
, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão
e
500 (quinhentos)
dias-multa.

Na
2ª segunda fase
da dosimetria da pena, ausentes circunstâncias agravantes, mantenho o reconhecimento da atenuante da confissão (art. 65, III, do CP), como bem fez o juízo
a quo
, porém deixo de aplicá-la, ante ao que determina a súmula 231, do C. STJ, razão pela qual, fixo a pena na fase intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, ausentes causas de aumento de pena, incide na 3ª fase da dosimetria da pena, a causa especial de diminuição de pena, disposta no art. 33, §4°, da Lei n.° 11.343/06, pois o apelante preenche cumulativamente os requisitos legais para a concessão do benefício, pelo que aplico a fração máxima de 2/3 (dois terços), prevista para o tráfico privilegiado, razões pelas quais, torno como definitiva a pena do recorrente
JONILSON DA SILVA SOUSA
em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida em regime aberto e o pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
.

Por fim, a teor do que estabelece o art. 44, do Código Penal, entendo ser cabível a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais.

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça e pelos fundamentos do voto,
CONHEÇO

do recurso e a ele dou PARCIAL PROVIMENTO
,

para reduzir a pena dos apelantes
JONILSON DA SILVA SOUSA e THIAGO PEREIRA DA SILVA
, fixando-as definitivamente em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, a serem cumpridas em regime aberto e
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, substituindo-se as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos, a serem determinadas pelo juízo das execuções penais,
bem como, declaro, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes, quanto a prática do crime previsto no art. 33, da Lei n.° 11.343/06, ante a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Belém, 27/05/2024